Tribunal: TJSP
Processo: 0034554-15.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Autoria. Prova. Vítima. Depoimento. Em tema de subtração patrimonial, evidentemente se mostra de particular importância o depoimento da vítima, notadamente quando nada de concreto surge para seu desabono.